Tribunal: TJPA
Processo: 0833760-75.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833760-75.2021.8.14.0301

APELANTE: LORENZETTI QUIMICA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0833760-75.2021.8.14.0301

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: LORENZETTI QUÍMICA LTDA. EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL. ÁLCOOL EM GEL SETENTA POR CENTO. ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FORMAL POR ESCRITO. FORNECIMENTO PARCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO E RECEBIDO PELO ENTE PÚBLICO. NOTA DE EMPENHO E PROCESSO ADMINISTRATIVO VÁLIDOS. REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO ATESTADA EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INTERNA. MORALIDADE ADMINISTRATIVA, BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. ARTIGO CINQUENTA E NOVE, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 STF E TEMA 905 DO STJ. TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA MANTIDA EM SUA TOTALIDADE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que julgou totalmente procedentes os pedidos veiculados em Ação de Cobrança proposta por Lorenzetti Química Ltda. EPP. A pretensão inicial almeja a condenação do ente público estadual ao adimplemento de obrigação pecuniária líquida e certa no montante de um milhão, cento e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos, correspondente ao fornecimento de cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro frascos de álcool em gel de quinhentos mililitros, destinados ao Almoxarifado Central da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará para combate à pandemia do coronavírus, cujo pagamento restou injustificadamente sonegado após o recebimento inconteste das mercadorias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de celebração de instrumento de contrato administrativo escrito, em contratação emergencial com valor superior ao limite de dispensa de licitação regulado pela legislação ordinária, elide o dever da Administração Pública de efetuar o pagamento correspondente aos produtos que comprovadamente foram entregues, recebidos e auferidos em prol do interesse público, à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa.

3. Adicionalmente, cumpre definir os parâmetros de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação de cobrança imposta em face da Fazenda Pública Estadual, notadamente diante do advento e vigência da Emenda Constitucional de número cento e treze de dois mil e vinte e um.

III. Razões de decidir

4. A contratação direta da empresa autora decorreu de procedimento de dispensa de licitação fundamentado no estado de calamidade pública reconhecido e na disciplina do artigo quarto da Lei Federal de número treze mil, novecentos e setenta e nove de dois mil e vinte, de sorte que a emissão da Nota de Empenho de número 2020NE02812 e do Pedido de Realização de Despesa de número 4024/2020 legitimaram a formação do vínculo obrigacional.

5. A entrega efetiva das cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro unidades de álcool em gel encontra-se sobejamente demonstrada por meio das Notas Fiscais devidamente assinadas e carimbadas por servidor público lotado no Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, fato corroborado pela conclusão de sindicância administrativa instaurada pelo próprio ente público, que atestou a regularidade da entrega dos insumos e a adequação dos preços praticados com os valores de mercado da época da contratação.

6. O princípio da moralidade administrativa, da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa impedem que o Estado do Pará se beneficie da entrega de bens de consumo de primeira necessidade hospitalar sem a respectiva contrapartida remuneratória devida ao particular contratado, sob pena de locupletamento ilícito.

7. O parágrafo único do artigo cinquenta e nove da Lei Federal de número oito mil, seiscentos e sessenta e três de mil novecentos e noventa e três, aplicável ao caso por reger as contratações da época, dispõe expressamente que mesmo a eventual declaração de nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado por aquilo que este houver executado até a data da declaração.

8. Em relação aos critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios sobre a condenação imposta ao ente público, deve ser confirmada a sentença que determinou a observância dos parâmetros estipulados no Tema oitocentos e dez do Supremo Tribunal Federal e no Tema novecentos e cinco do Superior Tribunal de Justiça para o período anterior, aplicando-se, de forma exclusiva e unificada, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) a partir de nove de dezembro de dois mil e vinte e um, data de vigência da Emenda Constitucional de número cento e treze de dois mil e vinte e um, sem cumulação com outros índices de juros ou de correção monetária.

Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença integrada mantida em sede de reexame necessário.

Teses de julgamento:

I) A ausência de termo contratual por escrito ou a existência de eventuais irregularidades formais na contratação administrativa não eximem a Administração Pública do dever de remunerar o contratado pelos bens efetivamente entregues e usufruídos pela atividade pública, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

II) As condenações judiciais impostas em desfavor da Fazenda Pública sujeitam-se, a partir de nove de dezembro de dois mil e vinte e um, à incidência única e exclusiva da taxa SELIC para fins de juros moratórios e correção monetária, nos termos do artigo terceiro da Emenda Constitucional de número cento e treze de dois mil e vinte e um.

Referências:
CF/88, artigos 37, caput, e 100; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Federal nº 8.666/1993; artigos 59, parágrafo único, e 62; Lei Federal nº 13.105/2015, artigo 85, parágrafos 2º, 3º, 4º e 11º; Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário de número 870.947 (Tema 810); Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial de número 1.495.146/MG (Tema 905).

Jurisprudência:
TJPA, Apelação Cível de número 0802018-57.2023.8.14.0076, Primeira Turma de Direito Público, julgado em treze de abril de dois mil e vinte e seis.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ e de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença de primeiro grau prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da
Ação de Cobrança
proposta por LORENZETTI QUÍMICA LTDA. EPP, julgou procedente o pleito exordial, condenando o ente federado ao pagamento de R$ 1.104.243,84 (um milhão, cento e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) pela aquisição de insumos de higiene pessoal destinados ao combate à COVID-19 (ID 32215690 e ID 32215691).

Na origem, a empresa autora sustentou que, em maio de 2020, em virtude da emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará adquiriu, de forma direta e com base em dispensa de licitação autorizada pela Lei nº 13.979/2020, o quantitativo
de 400.000 (quatrocentas mil) unidades de álcool em gel de 500ml,

ao valor unitário de R$ 7,16
, totalizando R$ 2.864.000,00, nos termos do
Pedido de Realização de Despesa
nº 4024/2020 (ID 32215595) e da
Nota de Empenho nº 2020NE0281
2 (ID 32215596).

Relatou que, do total empenhado, efetuou a entrega de um primeiro lote correspondente a 154.224 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentas e vinte e quatro) unidades, totalizando R$ 1.104.243,84, mas que a Administração Pública Estadual recusou-se a receber o saldo remanescente do pedido e reteve o pagamento das mercadorias devidamente entregues, sem qualquer justificativa idônea (ID 32215592). Comprovou o recebimento das mercadorias pelo almoxarifado da SESPA e requereu o adimplemento da verba (ID 32215592, ID 32215597 e ID 32215602).

Após a devida instrução documental e apresentação de réplica pela autora (ID 32215666 e ID 32215667). O juízo a quo anunciou o julgamento antecipado da lide, sem oposição dos litigantes (ID 32215678 e ID 32215681).

O magistrado de primeiro grau proferiu
sentença de procedência
, declarando extinto o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 32215690). O julgado de primeiro grau fundamentou-se na vedação ao enriquecimento ilícito do Estado do Pará e na constatação documental de recebimento das mercadorias por servidor no almoxarifado da Secretaria de Saúde Pública, entendendo que a desorganização administrativa interna do réu não pode afastar o direito do particular de boa-fé à remuneração correspondente (ID 32215690 e ID 32215691). Posteriormente, a sentença foi integrada por decisão de
embargos declaratórios
que supriu omissão e fixou os parâmetros de transição de juros de mora e correção monetária aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, com a aplicação unificada da taxa referencial SELIC a partir de dezembro de 2021 (ID 32215697 e ID 32215698).

Inconformado com o teor do
decisum
de primeiro grau, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
, alegando a nulidade absoluta da contratação em virtude da ausência de contrato formal por escrito, que excedeu os limites ordinários da Lei Federal nº 8.666/1993, requerendo a reforma total do julgado ou, em caráter subsidiário, a aplicação integral do regime de juros e atualização consoante as disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021 (ID 32215699).

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte apelada, nas quais esta pleiteou o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral da procedência, sustentando a força probatória dos empenhos e dos canhotos de entrega ratificados por sindicância interna estatal, aduzindo a violação ao princípio do comportamento contraditório por parte da Fazenda Pública (ID 32215702).

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no sentido da desnecessidade de intervenção ministerial no feito, fundamentando a ausência de interesse público primário ou social a autorizar a atuação como fiscal da ordem jurídica na hipótese de discussão eminentemente patrimonial individual (ID 34272265).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará deve ser conhecido, porquanto preenche todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Outrossim, impõe-se o conhecimento, de ofício, do reexame necessário da sentença recorrida, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, o valor da condenação líquida fixada na origem corresponde a R$ 1.104.243,84 (um milhão, cento e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), montante que sobeja, de forma inequívoca, o limite de quinhentos salários mínimos estipulado para os Estados e o Distrito Federal, no artigo 496, parágrafo terceiro, inciso II, do Código de Processual Civil.

Desta feita, conheço tanto da apelação cível interposta pelo ente estatal quanto do reexame necessário do julgado, passando a analisar as questões preliminares correlatas ao feito.

II.

MÉRITO

II.1. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

Cinge-se o mérito recursal a analisar a legalidade da cobrança veiculada por Lorenzetti Química Ltda. EPP em face do Estado do Pará, amparada no fornecimento parcial de 154.224 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro) unidades de álcool em gel de 500ml à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, no montante nominal de R$ 1.104.243,84 (ID 32215591 e ID 32215592).

O Estado do Pará sustenta, em suas razões de apelação, que a ausência de celebração de instrumento de contrato escrito importa em nulidade absoluta do vínculo obrigacional, nos termos do artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/1993, desobrigando a Fazenda Pública de realizar qualquer pagamento decorrente de ato considerado nulo (ID 32215699).
Argumenta também que o fornecimento deu-se de forma parcial
e sem a devida liquidação da despesa pública, afastando a certeza e liquidez do crédito postulado (ID 32215699).

Contudo, a tese defensiva do ente público estadual não merece prosperar, revelando-se contrária aos preceitos mais comezinhos do Direito Administrativo e do ordenamento civil brasileiro.

Primeiramente, cumpre destacar que a contratação em apreço realizou-se sob a égide do regime jurídico emergencial e temporário instituído pela Lei Federal nº 13.979/2020 (Medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes da Covid-19), concebido especificamente para simplificar e dar celeridade às aquisições destinadas ao enfrentamento da gravíssima crise de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19 (ID 32215595). O artigo 4º do aludido diploma legal dispensou expressamente a licitação para a aquisição de insumos de saúde indispensáveis ao combate ao coronavírus, de sorte que a formalização da contratação da empresa autora operou-se de forma direta e plenamente alinhada com as disposições legais vigentes à época (ID 32215592). Vejamos:

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)

O vínculo obrigacional foi formalizado por instrumentos perfeitamente válidos e eficazes, a saber, o
Pedido de Realização de Despesa nº 4024/2020
, emitido em 22 de maio de 2020 e
devidamente subscrito pelo Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SESPA
, no
montante global de R$ 2.864.000,00
(ID 32215595), acompanhado da correlata Nota de Empenho nº 2020NE02812 (ID 32215596). A substituição do contrato solene por nota de empenho e ordem de despesa encontra amparo na legislação geral de contratações, notadamente no artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/1993, que autoriza dita substituição a critério da Administração Pública. Ademais, ainda que se questione a regularidade formal da substituição do instrumento contratual, tal circunstância não afasta o dever de pagamento pelos bens efetivamente entregues e recebidos pela Administração

As 154.224 unidades de álcool em gel foram devidamente entregues e recebidas pelo erário, fato comprovado de forma irrefutável pelas Notas Fiscais de números 30253, 30254, 30255, 30260, 30261 e 30362 (ID 32215597) (ID 32215602), todas contendo canhotos de entrega assinados e carimbados pelo servidor público
Jorge Edson Souza Falcão,
lotado no almoxarifado central do órgão de saúde estadual (ID 32215598, ID 32215599, ID 32215600 e ID 32215602).

Não há que se falar, outrossim, em entrega parcial não autorizada.

A colheita de depoimentos realizada pela própria Comissão Especial de Sindicância Administrativa instaurada pelo Estado do Pará sob o número 2020/292166 (ID 32215603) revelou que a entrega parcial decorreu de expressa determinação da própria Secretaria de Estado de Saúde Pública, a qual solicitou à fornecedora a suspensão das remessas subsequentes por não possuir espaço físico e capacidade de armazenamento suficientes para abrigar a totalidade das quatrocentas mil unidades inicialmente pactuadas (ID 32215603, pág. 6).

Dessa forma, a inexecução do saldo remanescente decorreu de fato da própria Administração Pública, que voluntariamente aceitou e usufruiu do lote parcial de 154.224 unidades, de modo que a desorganização logística ou administrativa do ente estatal não pode ser imputada à fornecedora de boa-fé, sob pena de violação direta aos princípios da moralidade e da boa-fé que regem as relações jurídicas com o Estado (ID 32215690).

A sindicância administrativa instaurada pelo Estado concluiu, em seu relatório circunstanciado, pela ausência de qualquer ilicitude ou favorecimento à contratada, atestando expressamente o recebimento de boa-fé dos insumos e a adequação dos preços praticados com a média do mercado,
recomendando
, de forma peremptória,
a realização do pagamento do crédito correspondente à Lorenzetti Química Ltda. EPP
para evitar o locupletamento indevido do erário (ID 32215663 - Pág. 9). Vejamos trecho:

Ainda que se cogitasse a existência de qualquer vício formal na contratação direta promovida pelo erário estadual, tal circunstância não elidiria a obrigação de pagar pelos insumos fornecidos. O
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
, consagrado no artigo 884 do Código Civil e aplicável subsidiariamente ao Direito Administrativo, obsta que o Estado se aproprie de bens de consumo fornecidos por particular de boa-fé sem a devida contraprestação financeira.

A própria Lei nº 8.666/1993, em seu artigo 59, parágrafo único, de observância cogente, consagra expressamente o dever de a Administração indenizar o contratado por tudo aquilo que houver executado, ainda que declarada a nulidade do ajuste.

Para a consolidação jurídica deste entendimento, cumpre trazer à colação a pacífica orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, que consagrou em tese jurídica que a ausência de licitação ou eventuais irregularidades formais não eximem a Administração Pública do dever de indenizar o particular de boa-fé que prestou o serviço ou entregou o bem à sociedade, sob pena de locupletamento indevido.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.749.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

Na mesma senda, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará sedimentou que a ausência de contrato formal não elide a obrigação de indenizar o particular quando restar devidamente demonstrado o recebimento do bem pela Administração Pública, constituindo irregularidade administrativa imputável unicamente ao ente público.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORNECIMENTO DE BENS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL E EMPENHO. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E RECEBIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Acará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução, reconhecendo a validade de título executivo extrajudicial no valor de R$ 16.130,00,
decorrente do fornecimento de bens à Administração Pública, com base em nota fiscal assinada, ordem de compra e documentos do procedimento licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato administrativo formal, nota de empenho e liquidação da despesa afasta a exequibilidade do título; (ii) estabelecer se a comprovação da entrega dos bens e do benefício auferido pela Administração impõe o dever de pagamento, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da efetiva entrega dos bens à Administração, mediante nota fiscal assinada, ordem de compra e ata de pregão, confere suporte fático suficiente à obrigação de pagar.

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de valores por serviços ou fornecimentos efetivamente realizados, ainda que ausentes formalidades legais, desde que comprovado o recebimento.

A discussão acerca do regime de precatórios não impede o reconhecimento da obrigação, por se tratar de matéria relativa à fase de cumprimento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A ausência de contrato administrativo formal e de empenho não afasta o dever de pagamento da Administração quando comprovado o recebimento do bem ou serviço. 2. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe à Administração Pública o dever de indenizar o particular que executou prestação em seu benefício. 3. Irregularidades formais não podem ser invocadas pela Administração para se eximir de obrigação validamente constituída de fato
.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802018-57.2023.8.14.0076 –
Julgado em 13/04/2026)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que, independentemente da higidez formal do contrato administrativo,
os serviços prestados ou os insumos entregues de boa-fé geram o dever inafastável de indenização pecuniária
por parte do erário público. Cito precedente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO NULO. SERVIÇOS PRESTADOS DEVER DE INDENIZAR. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo diante de contratos nulos, os serviços prestados de boa-fé devem ser remunerados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Súmula 83/STJ. 2. A controvérsia recursal implica necessariamente reexame dos fatos e provas delineados nos autos, providência que não encontra espaço na via eleita nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 257.189/PE, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 18/4/2013.)

Assim, resta patentemente demonstrada a absoluta falta de amparo nas teses recursais do Estado do Pará. O recebimento e a utilização dos frascos de álcool em gel 70% no ápice da pandemia de COVID-19 constituem fatos incontroversos, de sorte que a recusa do erário ao pagamento configura enriquecimento sem causa repugnado pelo ordenamento jurídico pátrio (ID 3221559, ID 32215598 e ID 32215600).

A procedência do pleito de cobrança no valor nominal de R$ 1.104.243,84 (um milhão, cento e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) é medida impositiva, devendo ser mantida a higidez da sentença de primeiro grau quanto ao mérito da obrigação pecuniária principal (ID 32215690).

II.2. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO

No tocante aos critérios de atualização do débito judicial, o apelante insurge-se de forma genérica contra os parâmetros fixados na origem, requerendo a observância estrita do regime de transição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (ID 32215699).

Neste ponto, cumpre assinalar que o juízo a quo, ao apreciar e acolher parcialmente os embargos de declaração de ID 32215692, sanou de forma precisa a obscuridade da sentença primitiva e explicitou com rigor técnico os parâmetros de atualização da condenação contra a Fazenda Pública (ID 32215697 e ID 32215698).

Assim, definiu-se que o valor nominal devido com base em cada Nota Fiscal de fornecimento deve sofrer atualização a contar da data do seu respectivo vencimento individual (ID 32215697), observando as seguintes premissas temporais consolidadas pela jurisprudência vinculante das Cortes Superiores:

No período que antecede a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, especificamente até o dia 8 de dezembro de 2021, o débito estatal submete-se ao regime geral fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.495.146/MG (Tema 905).

Nesse liame, a correção monetária deve ser realizada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), enquanto os juros moratórios devem incidir nos moldes da remuneração oficial da caderneta de poupança (ID 32215697).

A partir do dia 9 de dezembro de 2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização do montante condenatório deve ser regida unicamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual engloba de forma unificada tanto a correção monetária quanto a compensação de juros moratórios, vedando-se expressamente qualquer cumulação de índices a fim de repelir o bis in idem, consoante dicção expressa do artigo terceiro da aludida emenda de reforma constitucional (ID 32215697).

Portanto, evidencia-se que os parâmetros estabelecidos pelo juízo de primeiro grau na decisão integradora de embargos declaratórios encontram-se em perfeita consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Destarte, a
sentença integrada
deve ser mantida integralmente sem retoques, rejeitando-se o inconformismo recursal do apelante quanto aos consectários incidentes sobre a condenação de cobrança (ID 32215690 e ID 32215697).

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará e, de ofício, do
reexame necessário,
para negar-lhes provimento, mantendo-se integralmente intacta a respeitável sentença de primeiro grau (ID 32215690), conforme integrada pela r. decisão dos embargos de declaração de ID 32215697.

Em atenção ao desprovimento do apelo da Fazenda Pública Estadual, majoro em 2% (dois por cento) a condenação honorária imposta ao Estado do Pará na origem, a incidir cumulativamente sobre as percentagens já fixadas para cada uma das faixas do artigo 85, parágrafo terceiro, incisos I e II, do Código de Processo Civil, tendo em consideração o elevado zelo e a dedicação demonstrados pelos causídicos da apelada em todas as instâncias processuais.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2026